Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ART. 139, IV DO CPC. CNIB E ESCRITUÇÃO CONTÁBIL JUNTO À RECEITA FEDERAL. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC.
1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. In casu, as medidas referentes à indisponibilidade de bens junto ao sistema CNIB e encaminhamento de ofício à Receita Federal se mostram inadequadas para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito.
3. Todavia, diante da não satisfação voluntaria da dívida, tampouco a constrição de bens dos devedores, mostra-se plausível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, com fulcro no disposto ao artigo 782, §3o, do Código de Processo civil.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.